Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-94.2020.8.11.0027
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000506-94.2020.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 2020438982), oriunda de processo administrativo ambiental.

II.
Questão em discussão
2. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à alegação de que o extravio de sua petição pela SEMA teria impossibilitado a interposição de recurso administrativo, configurando cerceamento de defesa. Argumenta, ainda, que houve adoção de premissa fática equivocada.

III.
Razões de decidir
3. Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões postas à apreciação.
4. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. A jurisprudência consolidada estabelece que o princípio
pas de nullité sans grief
exige a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade, o que não restou comprovado nos autos.

IV.
Dispositivo e tese
6.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.279.832/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 06/06/2019; TJ-MT, EDcl na Apelação Cível 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CRISTIANO MARIN
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade identificada pela numeração única: 1000506-94.2020.8.11.0027, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que revogou a tutela provisória concedida anteriormente, julgando improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 256872165).

Inconformado, o embargante argumenta que sustenta que o extravio de sua petição pela SEMA inviabilizou a interposição de recurso administrativo, caracterizando cerceamento de defesa. O acórdão, segundo ele, teria analisado a questão sob a ótica errônea de que a nulidade decorreu apenas da ausência de intimação para alegações finais, quando, na realidade, a questão central era a impossibilidade de recorrer administrativamente.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, reconhecendo a omissão quanto ao fundamento principal por cerceamento de defesa, ou, alternativamente, requer que sejam prequestionados os dispositivos legais relevantes, incluindo artigos do CPC e da CF (Id: 267563267).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
CRISTIANO MARIN
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

No caso em exame,
não se verifica qualquer das hipóteses ensejadoras do cabimento dos embargos de declaração
. O acórdão embargado analisou de forma
clara e fundamentada
todas as questões postas à apreciação, especialmente no que tange à alegação de cerceamento de defesa.

O argumento do embargante de que o acórdão teria adotado premissa fática equivocada não encontra respaldo nos autos. A decisão expressamente reconheceu que a ausência de intimação para alegações finais não configura cerceamento de defesa, entendimento pacífico na jurisprudência. Ademais, quanto ao alegado extravio de petição pela SEMA, não houve demonstração concreta do prejuízo suportado pelo embargante, pois a instrução processual se deu dentro dos parâmetros legais, assegurando-se o direito ao contraditório e ampla defesa.

Importante ressaltar que a invalidação de atos administrativos exige a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do princípio
"pas de nullité sans grief".
O simples extravio de documento, sem que se comprove dano real ao exercício do direito de defesa, não tem o condão de nulificar o procedimento administrativo.

Ressalte-se, ainda, que a tese apresentada pelo embargante
configura mero inconformismo com o julgamento desfavorável
, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025